Tribunal: TJBA
Processo: 8028405-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028405-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO WINDER FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO WINDER FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Janderson da Silva Oliveira e Joilson da Cunha Oliveira, buscando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, por suposta ausência de fundamentação, desnecessidade da medida, excesso de prazo e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleito subsidiário de substituição da prisão por domiciliar em razão de condições de saúde.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e necessidade; (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa; e (iii) saber se há cabimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude do estado de saúde do paciente Joilson.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, ressaltando-se a gravidade em concreto do delito, o modus operandi, e a periculosidade dos pacientes, o que justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A alegação de ausência de fundamentação foi rechaçada em habeas corpus anterior (HC 8074874-62.2024.8.05.0000), não havendo fato novo que justifique nova apreciação. Trata-se de reiteração de pedido com idênticos fundamentos.

Não se caracteriza o excesso de prazo, diante da complexidade do feito, pluralidade de réus e ausência de inércia do juízo. A instrução apresenta-se dentro da razoabilidade exigida, à luz da jurisprudência consolidada.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, os documentos juntados não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8028405-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Pacientes
JANDERSON DA SILVA OLIVEIRA E JOILSON DA CUNHA OLIVEIRA
, e, como Autoridade Coatora, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
FORMOSA DO RIO PRETO
-BA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA,

DENEGAR

O HABEAS CORPUS
, nos termos do voto
do Desembargador Relator
, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR